Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706162-58.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Mora. Certeza, liquidez e exigibilidade do título. Cerceamento de defesa. Rejeição. Improcedência mantida. I. Caso em Exame 1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados. A execução baseia-se em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 3.094.276,70, com vencimento em 48 parcelas mensais, sendo a primeira em 13/01/2023. O apelante alega adimplemento das primeiras parcelas por meio de garantia contratual e discorda da validade da cláusula de vencimento antecipado, além de apontar ausência de certeza e liquidez no título executivo. Requereu, ainda, prova pericial contábil, indeferida pelo juízo a quo. O pedido recursal visa à extinção da execução e ao acolhimento dos embargos. II. Questão em Discussão 2. A controvérsia envolve quatro questões centrais: (i) saber se há mora do devedor na data da propositura da execução, considerando o uso de garantias contratuais; (ii) saber se o título executivo extrajudicial apresentado pela exequente possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; (iii) saber se é abusiva a cláusula de vencimento antecipado inserida na Cédula de Crédito Bancário e (iv) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil. III. Razões de Decidir 3. A Cédula de Crédito Bancário apresentada preenche os requisitos legais estabelecidos nos arts. 28 e 29 da Lei 10.931/2004, bem como o art. 784, III, do CPC. A planilha de cálculo anexada evidencia a evolução da dívida, as taxas aplicadas e a utilização de garantias, afastando a alegada ausência de certeza e liquidez. 4. A cláusula de vencimento antecipado não é abusiva, estando prevista contratualmente e respaldada pelo art. 1.425, III, do Código Civil. A mora restou caracterizada diante da insuficiência das garantias para a quitação integral das parcelas vencidas. 5. Não se verifica cerceamento de defesa, pois a controvérsia foi decidida com base em prova documental suficiente. A perícia contábil só se justifica diante de obscuridade técnica insuperável, o que não ocorreu neste caso. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de planilha explicativa e cláusulas claras de amortização e juros, configura título executivo líquido, certo e exigível. 2. A cláusula de vencimento antecipado, expressamente pactuada, é válida nos termos da legislação civil. 3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes para o julgamento da causa.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 784, III e 85, §§ 2o e 11; CC, art. 1.425, III; Lei 10.931/2004, arts. 28 e 29. Jurisprudência relevante citada: N/A O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, essencial para aferir a liquidez e certeza do título executivo diante da complexidade dos cálculos e divergências apresentadas; b) artigos 784, inciso III, do Código de Processo Civil, e 28 e 29, ambos da Lei 10.931/2004, asseverando que a cédula de crédito bancário não espelha obrigação líquida, certa e exigível, pois existem controvérsias sobre os critérios de cálculo e alegações de excesso de execução; c) artigo 1.425, inciso III, do Código Civil, defendendo a abusividade da cláusula de vencimento antecipado, por ausência de análise da boa-fé objetiva e do adimplemento substancial, considerando que houve pagamento parcial e utilização de garantias; d) artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, salientando a desproporcionalidade na majoração dos honorários recursais, sem fundamentação adequada e em desacordo com os critérios legais; e e) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, tendo em vista que juntou o pagamento do valor simples e não em dobro (ID 78636542). À luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 370, parágrafo único, do CPC, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.” (REsp n. 2.195.119/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Pelo mesmo óbice sumular, também não poderia prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 784, inciso III, do CPC, e 28 e 29, ambos da Lei 10.931/2004. Isso porque, para ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Com efeito, o título apresentado cumpre todos os requisitos do art. 29 da referida lei: contém a denominação legal, a promessa de pagamento, as condições de vencimento, as taxas de juros, o custo efetivo total, e está devidamente assinado. (...) A planilha detalha os termos iniciais e finais da incidência dos juros, o que afasta a alegação de ausência de liquidez e certeza. Nessa toada, vislumbra-se que o título é líquido quando o seu objeto é determinado; e é certo quando não há dúvidas sobre sua existência. Ambos os requisitos estão presentes no caso” (ID 75444922), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colheria o inconformismo do recurso no tocante à indicada transgressão ao artigo 1.425, inciso III, do CCB, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Quanto à alegação de inexistência de mora, verifica-se que a cláusula de vencimento antecipado — prevista na Cláusula Décima Segunda do contrato (ID 73547279, pag. 13) — encontra amparo no art. 1.425, inciso III, do Código Civil, não havendo qualquer elemento que indique abusividade. Certo é que o uso da garantia contratual pode amortizar parcelas vencidas, mas não impede a configuração de mora, caso a amortização se revele insuficiente, como efetivamente ocorreu no caso em exame. A execução foi proposta após a consolidação do inadimplemento, sem que tenha havido regularização plena do débito pelo devedor”. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Tampouco reuniria condições de transitar o apelo no que se refere ao aludido malferimento ao artigo 85, §11, do CPC, uma vez que está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador no sentido de que "quanto à majoração dos honorários advocatícios, o acórdão embargado limitou-se a aplicar a regra do art. 85, §11, do CPC, em razão do insucesso do recurso. A fixação em 11% do valor da causa observa critérios de razoabilidade, sobretudo considerando a relevância da demanda e o trabalho adicional em grau recursal”, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, o recurso ainda não deve lograr êxito quanto à tese de negativa de vigência ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T